Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pela vítima, contra decisão proferida que manteve a decisão proferida durante o plantão judiciário, a qual indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor do pai do filho menor em comum.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se nos autos existem provas suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima a justificar o acolhimento do pedido medidas protetivas de urgência em desfavor do pai do filho menor em comum.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.1.1 Para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
4. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Todavia, no caso em análise, os elementos probatórios produzidos até o momento não corroboram a ocorrência de violência doméstica.
5. Sem provas suficientes de que a vítima está em situação de risco – conjunto fático-probatório revela relacionamento conturbado, decorrente de conflitos relacionados ao exercício da guarda compartilhada do filho menor em comum, não demonstrando, por si, que há risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima -, não se concede as medidas protetivas.
6. As medidas protetivas de urgência consistem em restrições a direitos fundamentais e, por isso, devem ser fixadas de forma criteriosa, ou seja, com a existência de elementos concretos que as justifiquem.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação criminal julgada improcedente.